Tribunal: TJBA
Processo: 8124291-78.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 8124291-78.2024.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA Apelante: Filipe Oliveira Caldas Defensor Público: Dr. Leonardo Alves de Toledo Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Guacira Pires Vasconcelos Gavazza de Carvalho Origem: 12ª Vara Criminal da Comarca de Salvador Procuradora de Justiça: Dra. Maria Adelia Bonelli Borges Teixeira Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). ÉDITO CONDENATÓRIO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE, CORROBORADA POR PROVA DOCUMENTAL (FOTOGRAFIA DO ACUSADO NO MOMENTO DO CRIME) E TESTEMUNHAL. DOSIMETRIA ESCORREITA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por FILIPE OLIVEIRA CALDAS, insurgindo-se contra a sentença que o condenou às penas de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 53 (cinquenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do crime tipificado no art. 155, caput, do Código Penal. II - Narra a exordial acusatória (ID 82030581), in verbis, que, “[...] no dia 01 de janeiro de 2023, por volta das 15h10min, na Rua das Portas do Carmo, Pelourinho, nesta Capital, o acusado puxou uma corrente de ouro do pescoço de José Dias dos Santos e saiu correndo, empreendendo fuga na posse do objeto. A vítima, turista do Estado de Goiás, informou que no momento do fato o seu amigo estava tirando uma foto, na qual ficou registrada o autor da subtração, tendo esta sido apresentada na DELTUR durante o registro da ocorrência, tendo os policiais civis empreendido diligências no local do fato e logrado êxito em encontrar o acusado, que assumiu a autoria do crime e foi conduzido à unidade policial para prestar esclarecimentos. Na unidade policial o denunciado confessou a prática delitiva, afirmando que percebeu que a vítima estava desatenta, sendo fotografada por um amigo, e aproveitou a oportunidade para puxar a corrente que estava em seu pescoço. Disse que havia vendido o objeto pelo valor de R$ 300,00 (trezentos reais) para um indivíduo conhecido como “Carioca”, que trabalha nas imediações do Relógio de São Pedro e costumeiramente compra correntes oriundas de furtos. Não foi possível formalizar proposta de ANPP para o indigitado em razão deste possuir antecedentes criminais registrados, conforme registramos na cota desta denúncia. [...]”. III - Irresignado, o Sentenciado interpôs Recurso de Apelação (ID 82031952), postulando a Defesa, nas razões recursais (ID 82031964), a absolvição por insuficiência de provas, ao argumento de que a condenação se amparou exclusivamente na palavra da vítima. IV - Não merece guarida o pleito absolutório. In casu, a materialidade e a autoria delitivas encontram-se suficientemente demonstradas através do conjunto probatório, merecendo destaque o Boletim de Ocorrência (ID 82030582, pág. 07)), a fotografia que capturou a imagem do Acusado no local do crime (ID 82030582, pág. 08), a confissão extrajudicial do réu (ID 82030582, pág. 08), corroborados pelas declarações judiciais da vítima e pelo depoimento do policial civil Andre Binotto de Oliveira, Agente de Polícia que subscreveu o relatório de missão policial de Id. 8203082, não logrando êxito a Defesa em demonstrar suporte probatório para a tese ventilada ou, ao menos, criar dúvida razoável à absolvição. V - Em Juízo, a vítima José Dias dos Santos (ID 475383825), de forma clara e segura, narrou que passeava pelo Pelourinho com sua família quando sentiu um indivíduo arrancar-lhe a corrente do pescoço por trás. Afirmou ter conseguido visualizar o rosto do autor da subtração no momento da fuga e que, para a sorte da apuração, o seu cunhado, que tirava fotografias do passeio, capturou uma imagem na qual o Apelante aparecia nitidamente. De posse da fotografia, dirigiu-se a um posto policial, onde os agentes reconheceram o indivíduo como contumaz na prática de delitos naquela área. VI - Corroborando a narrativa da vítima, o policial civil André Binnoto de Oliveira (ID 476666553) declarou em juízo que, embora não se recordasse de todos os detalhes, lembrava-se que o réu fora identificado a partir de uma fotografia apresentada na delegacia e que ele era conhecido por seus inúmeros envolvimentos com crimes patrimoniais no Centro Histórico. VII - Nesse diapasão, a tese defensiva de que a condenação se baseou exclusivamente na palavra da vítima não se sustenta. É cediço que, em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume relevante valor probatório, mormente quando se mostra coerente e harmônica com os demais elementos dos autos, como ocorre no caso vertente. Até porque foi ela quem interagiu diretamente com o autor do crime e vivenciou os fatos, razão pela qual pode narrá-los com maior clareza e riqueza de detalhes, carecendo do interesse de, falsamente, acusar inocentes. VIII - Ademais, como já salientado, as declarações da vítima não estão isoladas. Foram robustecidas pela prova documental consistente na fotografia de fl. 8 do ID 82030582, que permitiu a identificação do agente, e pelo depoimento do policial ouvido em juízo. Some-se a isso a confissão extrajudicial do Apelante, na qual admitiu ter praticado a subtração, aproveitando-se de um momento de distração da vítima. IX - Insta salientar que não se desconhece o teor do art. 155 do Código de Processo Penal. Contudo, o decisum pode considerar os elementos produzidos nos autos do inquérito policial, desde que sua veracidade tenha sido confirmada pelas provas amealhadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, como se deu na hipótese vertente. X - Destarte, havendo prova segura da materialidade e da autoria, ratifica-se a condenação do Apelante pela prática do delito tipificado no art. 155, caput, do Código Penal. XI - No que concerne à dosimetria das penas, embora não tenha sido objeto de irresignação defensiva, observa-se que o magistrado sentenciante agiu com o devido acerto. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 dias-multa, em razão da valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes criminais, em razão da existência de condenação definitiva por fato anterior (processo n.º 8156985-71.2022.8.05.0001). Ausentes outras circunstâncias modificadoras nas segunda e terceira fases, a pena foi tornada definitiva neste patamar. O regime inicial semiaberto foi corretamente estabelecido, com fundamento no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, tendo em vista a presença da circunstância judicial desfavorável (antecedentes), que evidencia a insuficiência do regime mais brando para a reprovação e prevenção do crime. XII - Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do Apelo. XIII – APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8124291-78.2024.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Apelante, Filipe Oliveira Caldas, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.